Tribunal: TCU
Processo: 035.742/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Ana Maria de Freitas, Dalmir Caetano, Iris Almeida Rabetim Duarte, Leticia Ester Cruz da Silva, Lilian Silva Ribeiro, Luciana Cavalcanti Barros Goncalves e Luiz Felipe Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recursos de reconsideração interpostos por Dalmir Caetano, Luiz Felipe Santos Gião, Luciana Cavalcanti Barros Gonçalves, Iris Almeida Rabetim Duarte, Ana Maria de Freitas, Leticia Ester Cruz da Silva e Lílian Silva Ribeiro, contra o Acórdão 7577/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92 e nos arts. 277, inciso I, e 285 do RI/TCU, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Dalmir Caetano, Luiz Felipe Santos Gião, Luciana Cavalcanti Barros Gonçalves, Iris Almeida Rabetim Duarte, Ana Maria de Freitas, Leticia Ester Cruz da Silva e Lílian Silva Ribeiro para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. com fulcro no art. 281 do RI/TCU, estender os efeitos da presente decisão para os responsáveis André Luiz Pontes de Siqueira e Andrea Correa Naves (falecida); 9.3. excluir dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 7577/2023-TCU-Segunda Câmara os responsáveis Dalmir Caetano, Luiz Felipe Santos Gião, Luciana Cavalcanti Barros Gonçalves, Iris Almeida Rabetim Duarte, Ana Maria de Freitas, Leticia Ester Cruz da Silva, Lílian Silva Ribeiro, André Luiz Pontes de Siqueira e Andrea Correa Naves (falecida); 9.4. com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva, dando-lhes quitação, as contas dos responsáveis Dalmir Caetano, Luiz Felipe Santos Gião, Luciana Cavalcanti Barros Gonçalves, Iris Almeida Rabetim Duarte, Ana Maria de Freitas, Leticia Ester Cruz da Silva, Lílian Silva Ribeiro, André Luiz Pontes de Siqueira e Andrea Correa Naves (falecida); 9.5. dar ciência sobre o presente Acórdão aos recorrentes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.